Tribunal: TCU
Processo: 000.407/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação - Obras relativas à infraestrutura e funcionamento de transporte público intermunicipal na modalidade Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Cuiabá Contrato: 037/2012 .

Inteiro teor:
Acórdão 715/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, realizada pelo Município de Cuiabá/MT, a respeito de possíveis irregularidades na mudança de modal de transporte a ser implantado entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande, de veículo leve sobre trilhos (VLT) para BRT, decisão que teria sido tomada unilateralmente pelo Governo do Estado de Mato Grosso, sem participação dos municípios ou da população envolvida. O projeto foi concebido, inicialmente, por ocasião dos preparativos para a Copa do Mundo FIFA de 2014. Entretanto, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo Governo do Estado de Mato Grosso em 2017 após denúncias de irregularidades (peça 1). O Acórdão 2809/2021-TCU-Plenário considerou a representação parcialmente procedente. Todavia, indeferiu a medida cautelar. O Município de Cuiabá protocolou pedido de reexame (peça 63). Em despacho, o relator deferiu a tutela provisória, de forma a determinar que o Governo do Estado de Mato Grosso suspendesse os procedimentos tendentes à alteração do modal de VLT para BRT até que o TCU decidisse sobre o mérito da questão (peça 111), o que foi referendado pelo Acórdão 1003/2022-TCU-Plenário . Feita essa breve apresentação dos fatos, passo a decidir. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) impetrou o Mandado de Segurança (MS) 38.710 no Supremo Tribunal Federal (STF), que este entendeu, em juízo preliminar, que a competência para atuar em tal processo seria da corte de contas estadual, acarretando o sobrestamento destes autos até a sua manifestação definitiva; considerando que, nesse ínterim, o TCU, juntamente com os Poderes Executivos dos Estados de Mato Grosso e da Bahia, bem como com os Tribunais de Contas Estaduais e os respectivos Ministérios Públicos de Contas, intermediou acordo entre o governo dos dois estados a fim de vender os vagões e materiais que seriam utilizados para o VLT de Cuiabá com o intuito de serem aplicados no VLT em Salvador; considerando ainda que, na oportunidade do mencionado acordo, o TCU reconheceu, por meio de portaria, que a competência para avaliar a construção do VLT/BRT em Cuiabá seria do TCE/MT, o STF extinguiu os autos do MS 38.710 sem a resolução de mérito; considerando que, desde o arquivamento sem resolução de mérito do MS 38.710 pelo STF, não existe mais fundamento para o sobrestamento destes autos de representação; considerando que desde a assinatura do mencionado acordo entre os estados de Mato Grosso e Bahia, não há mais processos, obras ou contratos a serem fiscalizados pelo TCU, tendo havido, portanto, a perda de objeto destes autos de representação; considerando ainda a perda de objeto do TC Processo 044.353/2021-9 , que trata de monitoramento do Acórdão 2809/2021-TCU-Plenário , o qual considerou a presente representação parcialmente procedente; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 237, VII, 250, I, c/c art. 169, II, V, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, por unanimidade, em: i. levantar o sobrestamento destes autos, considerando o encerramento sem resolução de mérito do MS 38.710 no Supremo Tribunal Federal; ii. tornar insubsistentes, por perda de objeto, os itens monitorados dos Acórdãos 2.809/2021-TCU-Plenário e 1.003/2022-TCU-Plenário e encerrar os respectivos monitoramentos; iii. arquivar os processos TC Processo 000.407/2021-6 e TC Processo 044.353/2021-9 por perda de objeto; iv. informar ao Município de Cuiabá, ao Estado de Mato Grosso, ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal que o inteiro teor deste acórdão pode ser acessado, a partir do dia seguinte à sua oficialização, por meio do endereço eletrônico . 1. Processo TC- Processo 000.407/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 047.745/2020-7 (Representação) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Hugo Santos Silva, Enrico Beloni de Oliveira e outros, representando Sind. Interestadual da Ind. de Mat. e Equip. Ferrov. e Rodov. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.